Tribunal: TJDFT
Processo: 0736765-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736765-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MALBEC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de MALBEC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF que, nos autos do processo n. 0700673-92.2019.8.07.0008, indeferiu o pedido do agravante, nos seguintes termos: No presente processo, intimada, a parte credora não indicou bens passíveis de penhora, limitando-se a reiterar pedido de concessão de prazo para localização dos referidos bens. Presumo que inexista bens de propriedade do executado capazes de saldar a dívida. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 05/10/2027, eis que o título executivo sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no150 do STF. Saliento que, já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as parte para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. A parte exequente interpôs agravo de instrumento. Em suas razões recursais aduz, em suma, que: 1) ajuizou demanda de execução de título extrajudicial visando o adimplemento da Nota de Crédito Comercial n. 40/01296-4; 2) o agravante não logrou êxito em localizar bens do devedor; 3) o agravante pleiteou a renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD; 4) que a última pesquisa via SISBAJUD foi realizada em 17/08/2021, tendo havido transcurso de lapso temporal substancial de mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses entre o requerimento e a nova pesquisa; 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Diante do exposto, e considerando as questões de direito deduzidas, requer a Vossa Excelência: a) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada até o final da decisão do presente recurso; b) seja o Agravado intimado, através da Defensoria Pública do Distrito Federal, para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal; d) (SIC) seja a r. decisão agravada reformada, para que seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome do Agravado, via sistema SISBAJUD. Finalmente, informa o Agravante que no prazo concedido pelo artigo 1.018, do Código de Processo Civil, requererá a juntada no Juízo de origem, da cópia da petição do presente Agravo, protocolada tempestivamente, comprovando a efetiva interposição do recurso. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo recolhido (40813930). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Tem-se firmado o entendimento de que é possível a renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD após o transcurso superior a 1 (um) ano da última pesquisa; ou quando a parte demonstre que houve modificação na capacidade financeira do devedor, hipótese na qual poderá ser renovada a pesquisa a qualquer tempo. O prazo de 1 (um) ano – aplicado por analogia ao prazo prescricional intercorrente - deriva do esforço de se estabelecer um critério objetivo, passível de ser univerlizado a situações congêneres, aumento a certeza e a segurança jurídicas. Entendo, portanto, que restam evidenciados os requisitos da probabilidade do direito e da urgência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino a realização da pesquisa via SISBAJUD. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2022 15:36:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador